Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMD – Embargos de Declaração em Apelação Cível Processo N.: 0705344-82.2019.8.07.0001 EMD em APC Embargantes: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I Embargados: BRASCESTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, HÉLIO SHINOBU OKADA e ZILDA FUJIE TOYOSHIMA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I em face da decisão Id. 12773365, que indeferiu o pedido de sucessão processual e deferiu o ingresso do ora Embargante na lide na condição de assistente litisconsorcial do Itaú Unibanco S.A (Apelante). Sustenta o Embargante, em síntese, que a decisão embargada apresenta erro material, pois indefere o pedido de sucessão processual e autoriza seu ingresso na lide na condição de assistente litisconsorcial com fundamento no artigo 109, §§ 1o e 2o, do CPC, aplicável apenas ao processo de conhecimento, e não ao processo de execução. Afirma que, por se tratar de Embargos à Execução e tendo ocorrido a cessão do crédito na Execução, deve-se aplicar, na espécie, o disposto no artigo 778, § 2o, do CPC, o qual prevê expressamente que a sucessão do exequente originário independe do consentimento do executado. Alega que a decisão embargada também é omissa, porque deixou de apresentar os motivos que levaram ao indeferimento do pedido de sucessão processual, limitando-se a indicar como fundamento o artigo 109, § 1o, do CPC, aplicável ao processo de conhecimento, e não à execução. Requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e conferidos efeitos modificativos à decisão embargada. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Em síntese, o Embargante defende a possibilidade de sucessão processual, sob a alegação de que, por se tratar de Embargos à Execução e tendo ocorrido a cessão do crédito na Execução, deve-se aplicar, na espécie, o disposto no artigo 778, § 2o, do CPC, o qual prevê expressamente que a sucessão do exequente originário independe do consentimento do executado. Com razão o Embargante. Ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, o cessionário do crédito pode dar início do processo de execução, ou nela prosseguir, independentemente de anuência do devedor. É o que se infere do artigo 778, § 1o, inciso III e § 2o, do Código de Processo Civil: “Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo; III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. § 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado.” Cumpre ressaltar que na vigência do Código de Processo Civil de 1973, quando não havia a previsão expressa de que a sucessão independe de consentimento do executado, o c. STJ firmou esse entendimento em sede de recurso repetitivo. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. 1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC). 2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1o do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010). 3. Com o advento da Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade. 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012) No caso, o Embargante comprovou a cessão do crédito operada entre ele e o credor originário (Id. 11942030), razão pela qual defiro a sucessão processual. Diante do exposto, acolho os argumentos expendidos nos Embargos de Declaração, para deferir a sucessão processual. Retifique a Secretaria do nome do Apelante nos registros eletrônicos. Publique-se intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração do voto da Apelação. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora